Tribunal: TJDFT
Processo: 0727652-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONTA-CORRENTE. PRO-LABORE. NÃO PROVADO. PENHORA SISBAJUD MANTIDA
1. É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF)
2. A penhora feita em conta corrente sem a prova de que a verba é de natureza salarial (pró-labore) deve ser mantida, até mesmo porque não cabe a equiparação à conta poupança.
3. Negou-se provimento ao recurso.